Tribunal: TJSP
Processo: 2145724-06.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2145724-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ(A)
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO FORO DE ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, julgaram procedente a medida cautelar para atribuir efeito ativo ao
recurso em sentido estrito para restabelecer a prisão preventiva de Josias
Rebouças Dantas, vencido o terceiro Desembargador que irá declarar., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal 2145724-06.2020.8.26.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: JOSIAS REBOUÇAS DANTAS
Comarca: Ilhabela
Voto no 1051
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – REQUERIMENTO
DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO – Recurso em Sentido Estrito interposto
contra decisão que concedeu liberdade provisória a réu acusado
de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Não obstante a
grande quantidade de drogas apreendidas e a reincidência
específica do acusado, a prisão foi substituída por cautelares
diversas do cárcere - Decisão que se mostra teratológica –
Caracterizada, na hipótese, a excepcionalidade autorizadora da
atribuição de efeito ativo ao Recurso em Sentido Estrito,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça -
Pressupostos da prisão preventiva presentes - MEDIDA
CAUTELAR PROCEDENTE.
Vistos e etc.
Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido de
liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, buscando a atribuição
de efeito suspensivo ativo no recurso interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de
Direito da Vara Judicial de Ilhabela, que concedeu a liberdade provisória para o
réu JOSIAS REBOUÇAS DANTAS.
Discorreu que referida decisão é passível de recurso em
sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal.
Contudo, o mesmo não dispõe de efeito suspensivo ou ativo, remanescendo os possíveis
efeitos deletérios do tipo, durante o período em que se aguarda o reexame da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidida.
Sustentou, em resumo, que o recorrido Josias Dantas foi
preso em flagrante delito, em 03 de janeiro de 2020, pela prática do crime do artigo 33,
caput, e artigo 35, ambos da Lei Federal 11343/06, e sua permanência em liberdade
incentiva a criminalidade e o descrédito nas instituições estatais, razão pela qual postula
liminarmente o efeito suspensivo ativo e a decretação da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 21/22).
As informações foram prestadas (fls. 43/44).
A Defesa se manifestou (fls. 28/36) pela improcedência.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi
no sentido de provimento da medida cautelar (fls. 47/52).
É o breve relatório.
Cumpre anotar que, em matéria processual penal, a
atribuição de efeito suspensivo aos recursos é medida excepcional, prevista apenas para
as hipóteses do artigo 584 do Código de Processo Penal.
Entretanto, a jurisprudência tem admitido o cabimento da
presente cautelar para o fim colimado pelo Ministério Público, qual seja, a prisão
preventiva do réu.
Nesse sentido:
“A jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior
tem considerado cabível a decretação de prisão preventiva por meio de medida
cautelar inominada, apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso
em sentido estrito, a qual, por sua própria natureza, sem ouvir a outra parte, não tem a
feição cível, sendo diferido o contraditório ao recurso” (STJ, Habeas Corpus 487.314-
RS
–
Rel.
Ministro
Nefi
Cordeiro,
Sexta
Turma,
julgado
em
23/04/2019, DJe 03/05/2019.).
Todavia, fica claro que a referida hipótese deve se dar em
casos excepcionais, tendo em vista que o recurso interposto será examinado em prazo
razoável e, por isso, medidas ou ações constitucionais ajuizadas não devem ser
admitidas, salvo se houver demonstração de efetivo prejuízo processual.
Assim, no mérito, o pedido formulado é procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Busca o Ministério Público, com a presente medida
cautelar, a atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso em sentido estrito
interposto contra decisão que concedera a liberdade provisória a Josias Rebouças
Dantas, acusado da prática de tráfico de drogas, nos seguintes termos:
“Por outro lado, quanto ao réu JOSIAS REBOUCAS
DANTAS, é o caso de concessão de liberdade provisória.
Isso porque trata-se de réu com residência fixa e, apesar
de constar condenação anterior, tem-se que estes fatos ocorreram há mais três anos,
não havendo outros fatos narrados neste período, demonstrando que, em seu favor, as
medidas cautelares mostram-se suficientes.
Diante do exposto, concedo liberdade provisória para
JOSIAS REBOUCAS DANTAS, mediante o compromisso de comparecimento a todos os
atos do processo, de manter atualizado o seu endereço e cumprimento das seguintes
medidas cautelares (art. 319, CPP), cujo descumprimento pode ensejar a decretação de
prisão preventiva: I- comparecimento bimestral em juiz para informar e justificar
atividades (após o retorno dos trabalhos presenciais); II - proibição de ausentar-se da
Comarca, por meio de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização deste Juízo. III -
proibição de frequentar locais conhecidos pelo tráfico ilícito de entorpecentes. Expeça-
se alvará de soltura clausulado.”
Ao que se depreende dos autos, o requerido Josias Dantas
fora preso em flagrante, em 03 de janeiro de 2020, na Cidade de Ilhabela, juntamente
com Lucas Bramer Pires da Silva e Karine Rebouças Fagundes Costa, porque, agindo
em concurso de agentes e com o adolescente Leonardo Barbosa dos Santos, guardavam,
tinham em depósito e transportavam, para fins de tráfico, 239 porções de cocaína.
Em audiência de custódia, realizada em 04 de janeiro de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Requerida a liberdade provisória, o pleito foi deferido em
relação a Josias Dantas, em 18 de junho de 2020, nos termos já mencionados.
Ora, na decisão, impugnada via recurso em sentido estrito,
é reconhecido que o requerido ostenta condenação anterior, frise-se, pelo crime de
tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ao contrário da conclusão adotada pelo Magistrado
a quo, as medidas cautelares não se mostram suficientes para evitar a reiteração delitiva.
Aliás, a reincidência específica é razão suficiente para se concluir pela periculosidade
do agente, constituindo-se fundamento para o restabelecimento da custódia cautelar.
Nesse sentido:
“No caso, a manutenção da constrição cautelar está
baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e
da variedade de drogas encontradas (aproximadamente 18 kg de maconha e 87,38 g de
cocaína), o real risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente e
ostenta diversas anotações criminais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do
agente” (Habeas Corpus 549.121-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta
Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).
Merece destaque a expressiva quantidade de drogas
apreendidas quando da prisão do requerido, situação que, aliada à reincidência
específica, denota periculum libertatis em relação ao acusado, razão pela qual se mostra
viável o restabelecimento da prisão preventiva.
No mesmo sentido, precedente desta Colenda Oitava
Câmara de Direito Criminal:
Medida
Cautelar
Inominada.
Objetiva
o
MP
o
deferimento de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito por ele interposto contra
a decisão que deferiu liberdade provisória à recorrida, presa em flagrante delito pela
prática do crime de tráfico de entorpecente - Admissibilidade - Comprovação dos
requisitos atinentes ao 'fumus boni juris' e 'periculum in mora', imprescindíveis para o
conhecimento da medida cautelar de antecipação da tutela - Cautelar deferida (TJSP -
Cautelar Inominada 2109467-79.2020.8.26.0000 - Relator Des. Sérgio Ribas; Oitava
Câmara de Direito Criminal - Data do Julgamento: 08/07/2020 - Data de Registro:
08/07/2020).
Dessa
forma,
constata-se,
no
caso
concreto,
a
excepcionalidade da medida, ora pleiteada, posto que vislumbrado um prejuízo
irreparável no aguardo da tramitação legal do recurso ministerial interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a medida
cautelar inominada para atribuir efeito ativo ao recurso em sentido estrito, interposto
pelo Ministério Público, restabelecendo-se a prisão preventiva de JOSIAS REBOUÇAS
DANTAS.
Oficie-se.
Isento de custas.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2145724-06.2020.8.26.0000
Comarca de Ilhabela Vara Única
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Ilhabela
Interessado: Josias Rebouças Dantas
Voto no 14960

Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para indeferir a presente Medida
Cautelar Inominada Criminal.
Com efeito, as decisões que concedem a liberdade
provisória ou revogam a prisão preventiva devem ser contestadas pela via
própria, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Recurso em
Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso V, do Código de Processo
Penal, hipótese à qual a lei atribuiu tão somente o efeito devolutivo,
porquanto não elencada no artigo 584 do Código de Processo Penal.
No caso em questão, busca-se não apenas a
concessão do efeito suspensivo ao recurso, mas, notadamente, o efeito
ativo, isto é, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que
se pleiteia a automática decretação da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, a concessão do efeito suspensivo ou
ativo aos recursos aos quais a lei atribui apenas o efeito devolutivo é
medida de caráter extremamente excepcional, cabível somente quando
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a fim de evitar a
irreversibilidade e prejuízo de decisão equivocada ou de flagrante
ilegalidade, com repercussão no meio social, além de garantir a finalidade
do recurso interposto, o que não vislumbro na presente Medida Cautelar
Inominada Criminal.
Isso porque, conforme o artigo 5o, inciso LXVI,
da Constituição Federal, bem como a sistemática das medidas cautelares
advinda da Lei no 12.403/11, a liberdade provisória é a regra, razão pela
qual o legislador entendeu por bem atribuir apenas o efeito devolutivo ao
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concede
liberdade provisória ou revoga a prisão preventiva, não se admitindo a
concessão do efeito suspensivo, tampouco o efeito ativo, através da via
oblíqua de Medida Cautelar Inominada Criminal. E, sendo a prisão medida
excepcional, a ultima ratio, mas que pode ser decretada no caso de
descumprimento das medidas cautelares diversas à prisão, nos termos do §
4o artigo 282 do Código de Processo Penal, não há que se falar em risco de
perda da eficácia do Recurso em Sentido Estrito interposto a ensejar a
urgente prisão preventiva do agente.
Ressalte-se que a Súmula 604 do Superior
Tribunal de Justiça dispõe: “O mandado de segurança não se presta para
atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério
Público”.
Observo que, com a edição da referida súmula, o
Ministério Público passou a ajuizar medida cautelar inominada criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentada no poder geral de cautela, todavia, com a mesma finalidade
dos Mandados de Segurança impetrados antes da edição da Súmula 604 do
Superior Tribunal de Justiça, qual seja, de atribuir efeito ativo a Recurso
em Sentido Estrito interposto contra a decisão que concede a liberdade
provisória ou revoga a prisão preventiva.
Ademais, da simples leitura da decisão que
concedeu a liberdade provisória ao réu Josias (fls. 213/215 dos autos
originais), verifica-se que ela foi devidamente fundamentada pelo I.
Magistrado, o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, não havendo que se falar em evidente ilegalidade.
Assim, se o ora requerente não se conformou com
a decisão proferida pelo Juízo a quo e interpôs Recurso em Sentido Estrito,
deve aguardar a decisão na via adequada para se discutir o eventual
preenchimento dos requisitos e finalidades da prisão preventiva.
Sobre o tema: “Medida cautelar inominada Efeito
suspensivo a recurso em sentido estrito Decretação de prisão preventiva Utilização
da medida como sucedâneo de Mandado de Segurança, após a edição da Súmula no
604 do Col. Superior Tribunal de Justiça Impossibilidade Precedentes Cautelar
indeferida
liminarmente.”
(TJSP;
Cautelar
Inominada
Criminal
no
2208119-05.2018.8.26.0000; Relator: Alexandre Almeida; 11a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro:
19/10/2018).
“Medida cautelar inominada
Tráfico de droga

Decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva - Pretensão visando à
obtenção de efeito suspensivo para recurso em sentido estrito interposto contra tal
decisum Alegação de que a liberdade do réu representa prejuízo irreparável ou de
difícil reparação à sociedade Inadmissibilidade Interpretação contrário senso do
disposto no artigo 584 do Código de Processo Penal que não deixa dúvidas quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não cabimento de efeito suspensivo ora buscado. Portanto, não há cogitar-se de se
obter aquilo que lei obsta às expressas. Cautelar indeferida.” (TJSP; Cautelar
Inominada Criminal no 2159492-67.2018.8.26.0000; Relator: Des. Moreira
da Silva; 13a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 18/11/2018).
No mais, sobrevindo razões que justifiquem a
prisão preventiva em desfavor do agente, poderá o Magistrado novamente
decretá-la.
Nesse contexto, não se vislumbrando a existência
dos requisitos da concessão da medida cautelar, deve o ora requerente
aguardar a decisão no recurso específico.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.
Relator sorteado, pelo meu voto, indefiro a presente Medida Cautelar
Inominada Criminal.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
12D1BA98
7
10
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
12E42176
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2145724-06.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.